Tribunal: TJMT
Processo: 1042594-58.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042594-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JUNIO LIMA MOTTER - CPF: 995.765.622-87 (ADVOGADO), SHEILA CARYNA URBANSKI - CPF: 005.794.419-97 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (AGRAVADO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL DE VALOR CALCULADO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência formulada em Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Consignação em Pagamento e Exibição de Documentos, na qual a autora pretende a revisão da Cédula de Crédito Bancário, garantida por alienação fiduciária de imóvel residencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a apresentação de laudo contábil unilateral é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito e autorizar a modificação antecipada da obrigação contratual em sede de tutela de urgência; e (ii) se é possível substituir o valor contratualmente pactuado por montante apurado unilateralmente pelo devedor para fins de consignação judicial e afastamento da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos que não foram demonstrados.

4. O laudo contábil apresentado pela agravante foi elaborado unilateralmente e sem observância do contraditório, circunstância que impede, em cognição sumária, a formação de juízo seguro acerca da alegada abusividade das cláusulas contratuais.

5. A aferição da legalidade das taxas de juros, da eventual capitalização e da licitude dos encargos contratuais demanda dilação probatória, especialmente mediante perícia técnica submetida ao contraditório, incompatível com a fase inicial do processo.

6. Nos termos do art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC, nas ações revisionais de obrigações decorrentes de financiamento ou empréstimo, o valor incontroverso deve ser pago no tempo e modo contratados, não sendo admissível substituí-lo por quantia calculada unilateralmente pelo devedor.

7. A simples propositura de ação revisional não afasta a mora nem impede a adoção das medidas contratuais decorrentes do inadimplemento, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

8. Não se verificou, ademais, risco concreto e imediato de dano irreversível, uma vez que não há prova da iminência de consolidação da propriedade fiduciária ou de inscrição do nome da agravante em cadastros de inadimplentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A apresentação de laudo contábil elaborado unilateralmente pelo devedor não é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito em ação revisional de contrato bancário, sendo necessária dilação probatória para aferição de eventual abusividade contratual. 2. Nas ações revisionais de contrato de financiamento ou empréstimo, o valor incontroverso deve ser pago no tempo e modo contratados, não podendo ser substituído, em sede de tutela de urgência, por quantia apurada unilateralmente pelo devedor.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 300 e 330, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmulas nº 380 e nº 381; TJMT, AI nº 1036681-95.2025.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026; TJMT, AgInt no AI nº 1041954-55.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Sheila Caryna Urbanski
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Consignação em Pagamento e Exibição de Documentos n. 1029926-46.2025.8.11.0003, ajuizada em desfavor da
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Buritis – Sicoob Buritis.

O Juiz singular indeferiu o pedido de tutela de urgência, que visa a suspensão de qualquer procedimento de cobrança, leilão ou consolidação da propriedade fiduciária,
a autorização para depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas, bem como
que a requerida se abstenha de incluir
o nome da Agravante nos órgãos de proteção ao crédito.

Inconformada, a Agravante sustenta que o laudo técnico contábil juntado à inicial demonstra a existência de cobranças abusivas no contrato renegociado, consubstanciadas em juros remuneratórios superiores em aproximadamente 15% às taxas médias divulgadas pelo Banco Central, capitalização indevida, inclusão de IOF e seguro prestamista sem autorização, e majoração expressiva do débito, que teria aumentado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para aproximadamente R$ 498.000,00 (quatrocentos e noventa e oito mil reais).

Afirma que esses elementos afastam a legitimidade do valor exigido pela Agravada e que o risco de dano grave está configurado diante da iminência de negativação e da possibilidade de consolidação da propriedade fiduciária do imóvel residencial.

Sustenta que a divergência entre o valor cobrado e o valor que entende devido, aliada à recusa do credor em receber quantia menor, justifica a consignação judicial, e que o "valor incontroverso" é o apurado no laudo técnico.

Requer o provimento do Recurso para autorizar a consignação judicial das parcelas vencidas e vincendas pelo valor apurado no laudo, a suspensão de atos de cobrança e de eventual negativação, e a vedação da consolidação da propriedade fiduciária.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (Id. 332500881).

A Agravada apresentou contraminuta no Id. 347273396.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Consignação em Pagamento e Exibição de Documentos ajuizada por
Sheila Caryna Urbanski
em desfavor
da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Buritis – Sicoob Buritis
, que visa a revisão da Cédula de Crédito Bancário n. 521774, emitida em 11/11/2024, no valor de R$ 525.505,28 (quinhentos e vinte e cinco mil quinhentos e cinco reais e vinte e oito centavos), com garantia de alienação fiduciária de imóvel residencial.

Na petição inicial, a autora alegou que o contrato objeto da demanda é resultado de renegociação de dívida anterior no valor de R$ 20.419,44 (vinte mil quatrocentos e dezenove reais e quarenta e quatro centavos), que foi majorada para R$ 498.996,11 (quatrocentos e noventa e oito mil novecentos e noventa e seis reais e onze centavos).

Aduziu que o laudo técnico contábil unilateral aponta juros remuneratórios superiores à média de mercado divulgada pelo Banco Central, capitalização indevida e inclusão de IOF e seguro prestamista sem autorização expressa.

Com base nesses argumentos, requereu tutela de urgência para autorizar o depósito judicial das parcelas pelo valor que entende correto e suspender a negativação, cobrança, leilão e a consolidação da propriedade fiduciária do imóvel.

A Juíza singular indeferiu a tutela de urgência, por entender inexistentes os requisitos do art. 300 do CPC, consignando que a propositura da revisional não elide a mora e que o valor incontroverso é o previsto em contrato, devendo ser pago diretamente ao credor no tempo e modo avençados, o que motivou a interposição deste Agravo de Instrumento.

Inconformada, a Agravante insiste que o laudo técnico demonstra a verossimilhança das alegações e que o perigo de dano irreparável está configurado pelo risco de consolidação da propriedade fiduciária, sustentando que o valor incontroverso deve corresponder ao montante apurado no laudo, não ao valor contratual.

Afirma que a consignação judicial é cabível no bojo da ação revisional, por haver recusa implícita do credor em receber valor inferior ao exigido, e que a decisão agravada incorreu em equívoco ao afastar essa possibilidade.

Argumenta que a consolidação da propriedade fiduciária durante a discussão judicial gera dano irreversível, pois, após o seu registro, não será possível ao devedor purgar a mora.

Pois bem.

Sabe-se que, nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige o preenchimento concomitante de 02 requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No que tange à probabilidade do direito, a Agravante ampara seu pedido exclusivamente em laudo técnico contábil elaborado de forma unilateral, sem contraditório e sem qualquer chancela judicial. A eventual divergência entre o saldo original da dívida e o montante renegociado, por si só, não é suficiente para, em fase de cognição sumária, afastar a presunção de validade do contrato regularmente celebrado.

A verificação da abusividade das cláusulas contratuais, notadamente quanto à taxa de juros remuneratórios, à eventual capitalização e à licitude dos encargos embutidos, demanda produção probatória ampla, incluindo perícia técnica contraditória, o que é incompatível com o juízo de verossimilhança exigido para a concessão da tutela provisória de urgência.

Com efeito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a alegação de abusividade contratual, fundada em cálculo unilateral do devedor, não satisfaz o requisito da probabilidade do direito para fins de tutela de urgência, sendo indispensável a instrução probatória para a adequada aferição da matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA E DO RISCO IMEDIATO DE DANO – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame. A pretensão revisional intentada contra a instituição financeira depende de vasta dilação probatória, com a apresentação de provas, até mesmo porque somente após a instrução probatória é que poderá se aferir, com plena convicção e manifesta certeza, a ilegalidade ou abusividade/onerosidade defendida pelo agravante. Nos termos da Súmula n. 380, do STJ: "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor". Ainda, a teor do que dispõe a Súmula nº. 381 do STJ, "nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade de cláusulas". (...) (N.U 1036681-95.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, publicado no DJE 03/02/2026).

No mesmo sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO CONTRATO. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 380 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, não sendo admissível, em cognição sumária, a modificação antecipada do conteúdo obrigacional de contrato regularmente celebrado, quando a controvérsia demanda exame técnico e dilação probatória. [...] O depósito judicial de valores unilateralmente apurados pelo devedor não tem o condão de afastar a mora e seus efeitos, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sendo inaplicável, no caso, a suspensão da negativação sem demonstração qualificada da plausibilidade do direito invocado. (N.U 1041954-55.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Gabinete 1 - Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026, publicado no DJE 20/02/2026).

Ademais, a natureza da ação revisional, por sua própria configuração, impõe a necessidade de ampla dilação probatória, especialmente diante da complexidade que envolve a aferição de eventuais abusividades nos contratos financeiros.

Nessas hipóteses, revela-se imprescindível a produção de elementos técnicos idôneos, que permitam demonstrar de forma eficaz e convincente a ocorrência de cláusulas contratuais abusivas ou encargos indevidamente exigidos.

Quanto à questão do valor incontroverso e da consignação judicial, igualmente não assiste razão à Agravante. O art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC é expresso ao determinar que, nas ações revisionais de obrigações decorrentes de empréstimo, financiamento ou alienação de bens, o valor incontroverso deve continuar a ser pago no tempo e modo contratados.

A pretensão de substituir o valor contratual por montante calculado unilateralmente pelo devedor, com base em laudo não submetido ao contraditório, não encontra amparo legal. Admitir tal solução em fase de cognição sumária implicaria antecipar o próprio mérito da ação revisional, em manifesta subversão da lógica processual que rege as tutelas provisórias.

Some-se a isso que o Verbete Sumular 380 do STJ é inequívoco ao dispor que a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. O afastamento dos efeitos da mora exige, no mínimo, demonstração consistente de cobrança indevida no período de normalidade contratual o que não se extrai, em juízo sumário, de laudo elaborado unilateralmente pela parte interessada.

No tocante ao alegado perigo de dano decorrente da possibilidade de consolidação da propriedade fiduciária do imóvel e da inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, também não se vislumbra, neste momento, risco concreto capaz de justificar a concessão da tutela pretendida.

A consolidação da propriedade fiduciária somente ocorre após o regular cumprimento das formalidades legais, o que afasta a alegação de dano irreversível imediato. Ademais, não foram juntados documentos capazes de comprovar a iminência da consolidação da propriedade fiduciária.

De igual modo, no que concerne ao pedido de suspensão de eventual negativação do nome da agravante, verifica-se que também não foram trazidos aos autos elementos que indiquem a efetiva inscrição ou a premência de inscrição do nome da devedora em cadastros de inadimplentes.

Assim, diante da falta de demonstração dos requisitos cumulativos previstos no art. 300 do CPC, a decisão agravada deve ser mantida.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026